Tribunal: TJES
Processo: 5004255-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004255-82.2021.8.08.0000

AGVTE
:
UNIVERSO COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA

AGVDO
:
GM8FRA
N
SHISING EIRELI

RELATOR:
DES. CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
direito de acesso à justiça
está consagrado na C
onstituição Federal
(5º, XXXV), dentro dos

direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada,
dentre outros,
pelo
Código de

Processo Civil
(
98, CPC
).

II.
A
presunção favorável do direito à gratuidade da justiça não é absoluta,
podendo

ser determinada a prova da necessidade afirmada
e v
erificada a impossibilidade
da parte em
arcar com

as custas do processo, bem como
su
a situação econômica
compatível com a benesse pleiteada,
a concessão

possibilita o acesso à decisão de mérito justa e efetiva.

III. Verificada a vulnerabilidade da parte que pleiteia por revisão de negócio jurídico, possibilita-

se a modificação do foro para solução de conflitos estabelecido no contrato, declarando sua

abusividade e permitindo acesso à justiça e exame dos pedidos formulados.

IV. Recurso conhecido e
provido.

ACÓRDÃO

Vist
os, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à

unanimidade, para
conhecer e
prover
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004255-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIVERSO COMERCIO DE PRESENTES LTDA e outros (2)
AGRAVADO: GM8 FRANCHISING EIRELI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004255-82.2021.8.08.0000

AGVTE
:
UNIVERSO COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA

AGVDO
:
GM8FRA
N
SHISING EIRELI

RELATOR:
DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
UNIVERSO COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA
,

eis que irresignad
o
com a decisão
que indeferiu o
pedido de concessão da
gratuidade da justiça
e que declarou a incompetência do juízo para processar e julga
r
a demanda, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis do Juízo de Armação de Búzios/RJ
.

Recurso recebido no efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Vitória, 02 de agosto de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004255-82.2021.8.08.0000

AGVTE
:
UNIVERSO COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA.

AGVDO
:
GM8FRA
N
SHISING EIRELI

RELATOR:
DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
UNIVERSO COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA
,

eis que irresignad
o
com a decisão
que indeferiu o
pedido de concessão da
gratuidade da justiça
e que declarou a incompetência do juízo para processar e julga
r
a demanda, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis do Juízo de Armação de Búzios/RJ
.

Os ora agravantes possuem contratos de franquia em vigência com o agravado,
GM8FRANSHISING EIRELI
, os quais pretendem sejam anulados e, para tanto, ajuizaram o pedido no Juízo de Direito de Serra/ES, Comarca da Capital, onde residem, por considerarem abusiva a cláusula que estabelece o foro de eleição para solução de conflitos o de Armação de Búzios/RJ.

Aduzem os Recorrentes, em síntese, que fazem jus à gratuidade da justiça; que a discussão dos autos funda-se no contrato entabulado entre as partes e que trouxe aos sócios da empresa desequilíbrio financeiro; que dos sócios da empresa, um encontra-se desempregado e a outra afastada de suas atividades, visto ter sido submetida a cirurgia de amputação; que a cláusula de foro de eleição no contrato é o Juízo de Armação de Búzios/RJ, todavia, o agravado possui endereço na cidade de São Paulo/SP.

Pretende
m
portanto os
recorrente
s
,
seja-
lhe
s
concedida a gratuidade da justiça
e
afastada

a previsão contida na cláusula 20.5 do contrato objeto da lide, que estabelece o foro para solução de conflitos na cidade de Armação de Búzios/RJ, prosseguindo o feito na 3ª Vara Cível do
Juízo de Direito
de Serra/ES, Comarca da Capital, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da abusividade da referida cláusula e a declaração do foro de São Paulo/SP, domicílio do agravado, como competente para examinar a lide
.

Quanto à gratuidade da justiça, é
sabido que, com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), foram
expressamente
revogados diversos dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre eles, aqueles que estabeleciam os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, hoje denominado “
gratuidade da justiça
”
(1.072, III,
c/c 98/ss,
CPC)
.

Alterou
-se, inclusive, o procedimento para apreciação do pedido de gratuidade, de modo que agora o Juiz somente pode indeferi-lo mediante
verificação quanto ao
preenchimento dos necessários pressupostos.

Com isso, analisando os documentos acostados ao recurso, verifico que a empresa agravante obteve a declaração de encerramento das suas atividades, encontrando-se com a situação cadastral baixada, encerramento por liquidação voluntária, desde abril de 2020 (id. 1495331).

Quanto aos sócios, o afastamento das atividades físicas e laborativas de um deles em 2021, em decorrência de amputação de membro inferior esquerdo (laudo id. 1495332), o deferimento de concessão de auxílio-doença pelo INSS e, quanto ao segundo sócio, a ausência de contratação formalizada na carteira de trabalho, ocorrida sua última desvinculação empregatícia em 2017, elementos que considero suficientes para que o
Estado atue na proteção dos direitos pleiteados de forma graciosa
.

Trato continuativo, corolário ao reconhecimento da vulnerabilidade financeira dos recorrentes, é possível a aplicação do entendimento quanto à "[...]
possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça
. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020).[...](AgInt no AREsp n. 1.929.563/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.)

Confira-se ainda:

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça.

[...] (AgRg no AREsp n. 563.993/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 23/3/2015.)

Com efeito, residentes os demandantes no Juízo de Direito de Serra/ES, Comarca da Capital, vislumbro que a medida adequada é o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro e
a permanência dos autos
naquele Juízo de Direito

(
Serra/ES
), em vista do reconhecimento da vulnerabilidade financeira dos agravantes bem como por entregar-lhes maior possibilidade de pleno acesso à justiça e à produção de provas, em busca da
decisão de mérito justa e efetiva.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento.

É como voto

VITÓRIA/ES., 02 DE AGOSTO DE 2022

R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004255-82.2021.8.08.0000

AGVTE
:
UNIVERSO COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA.

AGVDO
:
GM8FRA
N
SHISING EIRELI

RELATOR:
DES. CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

I.
O
direito de acesso à justiça
está consagrado na C
onstituição Federal
(5º, XXXV), dentro dos direitos e garantias fundamentais, proteção que fora assegurada,
dentre outros,
pelo
Código de Processo Civil
(
98, CPC
).

II.
A
presunção favorável do direito à gratuidade da justiça não é absoluta,
podendo ser determinada a prova da necessidade afirmada
e v
erificada a impossibilidade
da parte em
arcar com as custas do processo, bem como
su
a situação econômica
compatível com a benesse pleiteada,
a concessão possibilita o acesso à decisão de mérito justa e efetiva.

III. Verificada a vulnerabilidade da parte que pleiteia por revisão de negócio jurídico, possibilita-se a modificação do foro para solução de conflitos estabelecido no contrato, declarando sua abusividade e permitindo acesso à justiça e exame dos pedidos formulados.

IV. Recurso conhecido e
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
prover
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.